Tribunal: TJSP
Processo: 1012524-68.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Não ocorrência – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC – Argumento rejeitado.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de avaliação e seguro – Tarifa de registro de contrato mantida – Recurso parcialmente

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Não ocorrência – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC – Argumento rejeitado.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de avaliação e seguro – Tarifa de registro de contrato mantida – Recurso parcialmente provido.